Tribunal: TJPA
Processo: 0808915-93.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808915-93.2018.8.14.0006
APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE ANANINDEUA, VIRGINIA MARIA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N°
0808915-93.2018.8.14.0006

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
MUNICIPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR:
ANTONIO ROBERTO VICENTE DA SILVA

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR:
QUINTINO FARIAS DA COSTA JUNIOR

TERCEIRO INTERESSADO:
VIRGINIA MARIA RODRIGUES

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO.

I-

Trata-se do direito a saúde da sra.
Virginia Maria Rodrigues, idosa, com Enfisema Pulmonar (CID 10: J431), Hipertensão Arterial (CID 10: I10), Diabetes Mellitus (CID 10: E102) e Fibrose Brônquio Ecstasia, que em razão de intensa dispneia e dessaturação, necessita do tratamento de oxigenoterapia.

II-

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à tratamento de problema de saúde.

III-

Posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RE 855.178 RG/PE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, em 05/03/2015, que reconheceu a existência de Repercusso Geral – Tema 793

IV-

Diante da ponderação de valores em choque, não se pode conceber que a partilha de responsabilidades, como forma de operacionalizar Sistema Único de Saúde, sobreponha-se à solidariedade constitucional.

V-

O direito à saúde se encontra dentro do Título de Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição Federal, deve ter implementação irrestrita e imediata (art. 5º, § 1º, CF/88
[1]
).

VI-

O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

VII-

Recurso do Município de Ananindeua conhecido e desprovido
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CIVEL interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara
da Fazenda Pública
, que nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada pelo Ministério Público, em favor de
VIRGINIA MARIA RODRIGUES
, idosa,
com Enfisema Pulmonar (CID 10: J431), Hipertensão Arterial (CID 10: I10) e Diabetes Mellitus (CID 10: E102), na qual narrou que a paciente foi internada no Hospital Barros Barreto, devido apresentar estado de saúde debilitado, por um período de 60 dias, e nesse lapso temporal apresentou outro diagnóstico:
Fibrose Brônquio Ecstasia
.

Consta que por sua intensa dispneia e dessaturação, está dependente de oxigenoterapia, pois o seu estado de saúde vem se agravando, necessitando de tratamento de oxigenoterapia, sendo o fornecimento de 3 (três) litros de O2 (oxigênio) por minuto, durante 15 (quinze) horas por dia, para realização do seu tratamento em sua residência.

Assim, ajuizou a ação pretendendo a realização de tratamento de oxigenoterapia para a paciente.

O feito seguiu
seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 2140195, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“
Ante ao exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial confirmando-se a liminar concedida em Tutela de Urgência, para determinar que o requerido providencie a realização do tratamento de Oxigenoterapia à interessada VIRGINIA MARIA RODRIGUES.

Processo extinto com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC. Sem custas judiciais. Com ou sem recurso voluntário, subam os autos ao E.TJ-PA em face da remessa necessária (art. 496, I do CPC).

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
interpôs recurso de apelação (id n°
2140197
).

Em suas razões, assevera que o SUS funciona segundo uma estrutura organizada
, submetida a princípios e diretrizes fixados legalmente. Sendo um sistema, as partes que o compõem integram uma rede regionalizada e hierarquizada, sob o comando da União.

Aponta que não há qualquer previsão sobre a solidariedade entre os entes da Administração Público, uma vez que o art. 23 II, da Constituição Republicana dispõe que cabe aos Estados detalhar as regras aplicáveis no âmbito de suas atividades ou segundo o que a legislação federal lhe atribuir. Aos Municípios, no exercício de uma competência que é apenas residual, cabe disciplinar as questões restritas às suas peculiaridades. Além disso, cada esfera tem responsabilidades distintas no âmbito do SUS.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja julgado totalmente improcedente a ação em relação ao Município de Ananindeua.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (id n°
2140202
).

Encaminhados ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer para que seja mantida a sentença exarada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Trata-se do direito a saúde da sra.
Virginia Maria Rodrigues
, idosa,
com Enfisema Pulmonar (CID 10: J431), Hipertensão Arterial (CID 10: I10), Diabetes Mellitus (CID 10: E102) e
Fibrose Brônquio Ecstasia
, que em razão de intensa dispneia e dessaturação, necessita do tratamento de oxigenoterapia.

Sobre o direito à saúde, a Constituição Federal, em seu art. 23 (transcrito abaixo),
aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna
[1]
. Vejamos o dispositivo mencionado:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

O artigo 196 da CR/88
[2]
não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

Assim, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

O entendimento exarado está de acordo com o julgado
do Supremo Tribunal Federal, no
RE 855.178 RG/PE
, de relatoria do Ministro
Luiz Fux
, com julgamento em 05/03/2015, reconheceu a existência de
Repercusso Geral
–
Tema 793
, da questão constitucional suscitada, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA
. REAFIRMAÇO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.”

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). Grifado.

Diante da ponderação de valores em choque, não se pode conceber que a partilha de responsabilidades, como forma de operacionalizar Sistema Único de Saúde, sobreponha-se à
solidariedade constitucional
. Não se tolera a remessa de responsabilidade de um ente federativo para o outro.

Destarte, não há que se falar em ausência de responsabilidade do ente apelante, de modo que mantenho a sentença em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA,
mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Belém, 18 de maio de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição

[2]

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Belém, 02/06/2020